Tribunal: TJPA
Processo: 0002356-43.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002356-43.2012.8.14.0046
APELANTE: JUANUBIO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO (
DECRETO N.º 191/2012)
.
NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO POR PERÍODO SUPERIOR A 1 ANO
. ARGUIÇÃO
DE ILEGALIDADE DO
DECRETO N.º 191/2012 POR ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. AFASTADA. DECRETO
FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NO COTEJO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ilegalidade do
Decreto n.º 191/2012, que ensejou a sua demissão por abandono de cargo, em razão da alegada ausência de motivação. Como cediço, compete ao Poder Judiciário verificar, tão somente, a legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a interferência no mérito administrativo, contudo, necessário enfatizar, que a irresignação do Apelante não está voltada a nenhuma ilegalidade na instauração e tramitação do Processo Administrativo Disciplinar, mas, tão somente, vício de forma no Decreto de demissão, oriundo da conclusão do PAD.

2.
A Prefeita Municipal decretou a demissão do Apelante levando em consideração o relatório conclusivo do PAD e as disposições contidas nos artigos 156 e 161, da Lei Complementar n.º 002/2011 (
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas).

3. Decreto de demissão devidamente fundamento
na legislação vigente e no cotejo probatório produzido no PAD, onde concluiu-se pelo abandono de causa pelo não comparecimento ao serviço por período superior a 1 ano. Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0002356-43.2012.8.14.0046
- PJE) interposta por JUANUBIO DE JESUS CONCEIÇÃO contra o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante.

Consta da Ação Mandamental, que o Apelante, servidor público estável, foi nomeado em 14/09/2014 para o cargo de auxiliar de enfermagem, contudo, em 25.04.2004, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar – PAD, através da Portaria n.º 392/2012, para a apuração de alegado abandono de causa, o que ocasionou a sua demissão em 01.10.2012, através do Decreto n.º 191/2012, o qual estaria eivado de ilegalidade. Ao final, requereu o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança, para que seja declarada a anulação do Decreto, com a consequente reintegração ao seu cargo.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Em sendo assim, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, bem como DENEGO a segurança pleiteada. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC
. Sem custas nem honorários. Serve de mandado. P.R.I. Rondon do Pará/PA, 07 de maio de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o impetrante interpôs a presente Apelação (
Num. 2008939 - Págs. 1/12),

arguindo ilegalidade do Decreto n.º 191/2012, que ensejou a sua demissão, por alegada ausência de motivação, o que implicaria em violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório
.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 2327170 - Págs. 1/9).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade no
Decreto n.º 191/2012, que ensejou a sua demissão por abandono de cargo, em razão da alegada ausência de motivação.

Como cediço, compete ao Poder Judiciário verificar, tão somente, a legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a interferência no mérito administrativo,
conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR. 1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal. 2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do Decreto n. 5.480/2005.
3. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo
. 4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como desejava, foi assegurado a impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do certame. 5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que atendeu aos ditames legais. 6. Segurança denegada.

(STJ, MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009). (grifo nosso).

Necessário enfatizar, desde logo, que a irresignação do Apelante não está voltada a nenhuma ilegalidade na instauração e tramitação do Processo Administrativo Disciplinar, mas, tão somente, vício de forma no Decreto de demissão, oriundo da conclusão do PAD.

Quanto a motivação, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário. Neste sentido, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanella Di Pietro lecionam, respectivamente:

O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infra-estrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão". (Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p.159).

Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato. (...) A
ausência
de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo" (in Direito Administrativo; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

Na mesma linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo", ao dissertar sobre atos administrativos, esclarece também que todo ato da Administração Pública deve ser precedido de motivo, sob pena de nulidade.

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato" (in Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113).

No caso dos autos, verifica-se que o
Decreto n.º 191/2012,
que ensejou a pena de demissão, foi decorrente de regular e prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, o que se mostra incontestável nos autos.

O Decreto em questão fora redigido da seguinte forma (
Num. 2008933 - Pág. 13):

Depreende-se do referido documento, que a Prefeita Municipal decretou a demissão do Apelante levando em consideração o relatório conclusivo do PAD e as disposições contidas nos artigos 156 e 161, da Lei Complementar n.º 002/2011 (
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas), que assim dispõem, respectivamente:

Relatório conclusivo (...) Em 01 de agosto de 2012, a Comissão Processante solicitou ao Departamento de Pessoal cópia da frequência e relatório de faltas do servidor/inquirido no período de 2010 a 2012.
Após a análise da frequência e do relatório de faltas, constatou-se que o servidor não comparece ao serviço desde novembro de 2010 a abril de 2012. O que comprova a sua inassiduidade.
(...) Sendo assim a Comissão Processante concluiu que o servidor Senhor Juanúbio de Jesus Conceição, violou as proibições estabelecidas no inciso I, do art. 141, da Lei Municipal n.º 02/2011, sujeitando-se à pena disciplinar de Demissão, nos termos do artigo 156, inciso II e III, todos do Estatuto dos Servidores Públicos de Rondon do Pará, em virtude do abandono do cargo.

Parecer final (...) Configurado o abandono do cargo, é dever do administrador aplicar a penalidade prevista, uma vez que o ato passa a ser vinculado. Nessa senda cabe ao administrador verificar somente se o processo se revestiu das formalidades legais e se não houve nenhum abuso e, aplicar a penalidade insculpida na lei.
Ante o exposto, nos posicionamos favoráveis a aplicação da pena de demissão.

Art. 141.
Ao servidor é proibido
:

I-
Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato
.

Art. 156.
A demissão será aplicada nos seguintes casos
:

(...)

II –
abandono de cargo
;

III- inassiduidade habitual;

Art. 161.
Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
.

Com efeito, não há que se falar em ausência de motivação no ato que determinou a demissão do Apelante, vez que fora fundamentado na legislação vigente e no cotejo probatório produzido no PAD, onde concluiu-se pelo abandono de causa pelo não comparecimento ao serviço por período superior a 1 ano, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Destaque-se que, no curso do processo administrativo disciplinar, o servidor sequer especificou motivos que justificassem sua ausência consecutiva e ininterrupta. A documentação carreada aos autos revela, inclusive, que o Apelante se recusou a receber a notificação para tomar ciência do processo instaurado contra ele (Num. 2008934 - Pág. 40), bem como as cartas com Aviso de Recebimento (A.R.) foram recebidas por Jaqueline Conceição, ante a recusa do processado (Num. 2008934 - Pág. 43/44/45/46). Frise-se que o Recorrente foi convocado por edital, publicado no Diário Oficial dos Municípios (Num. 2008932 - Pág. 43), embora não estivesse em local incerto e não sabido, para comparecer junto à comissão processante na sala do Conselho Municipal de Educação. Portanto, demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios possíveis e disponíveis para notificar o Apelante a reassumir suas funções junto ao Município de Rondon do Pará. Não o fazendo, mesmo notificado para tanto, o Apelante revelou o intuito de abandonar suas funções, materializando a falta administrativa que foi sancionada pela administração pelo devido processo legal administrativo, não se podendo falar em nulidade
neste aspecto.
(...)
No tocante à ausência de motivação no Decreto demissional, tal alegação não

merece prosperar. Analisando o ato demissório, nota-se que o mesmo não carece de

motivação
(....)
Portanto, o ato administrativo impugnado foi devidamente motivado,

explicitando as infrações disciplinares nas quais incorreu o servidor e expondo os motivos

ensejadores da demissão, que foi pautada no parecer conclusivo exarado nos autos do

processo administrativo n.º 0648/2012 – SEMAD e no art. 156, inciso II, c/c art. 161 da

Lei Complementar n.º 002/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da

Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas), que assim dispõem:
(...)
Ressalta-se,
in casu,
que foram observados todos os elementos do ato administrativo previstos no art. 50 da Lei n.º 9.784/99, incluído a motivação, princípio explícito obrigatório para aqueles atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, impondo ou agrando deveres, encargos ou sanções.
Portanto, conclui-se que não há qualquer vício no elemento de forma, vez que

o ato foi praticado em decorrência de situação fática verdadeira e observada a realização da
motivação, justificando a sua edição
. (grifo nosso).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PARECER PELA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TJPA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por servidora da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, contra o possível ato de sua demissão pelo Governador do Estado do Pará por abandono de cargo, em razão da instauração de Processo Administrativo Disciplinar em que foi recomendada sua demissão. 2.
Em caso análogo, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou que em processos dessa natureza não cabe ao Poder Judiciário analisar ou rever o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do processo administrativo disciplinar ao qual a Impetrante foi submetida
(Mando de Segurança n. 0000535-11.2013.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastrana Mutran, Tribunal Pleno, DJE 09/01/2019). 3. Não merece acolhida o argumento da Impetrante no sentido de ter havido perdão tácito da Administração Pública ou qualquer tipo de anuência com a situação de abandono de cargo.
Ao contrário, a Administração Pública tomou todas as providências cabíveis para apurar a situação de abandono nos termos prescritos pela legislação estadual ao instaurar o devido processo administrativo disciplinar
. 4. A observância do devido processo legal administrativo pela Administração Pública antes da imposição de qualquer penalidade à Impetrante não pode servir de argumento para sustentar que a Administração tenha concordado com seu retorno após três anos de ausências injustificadas. 5. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

(TJPA, 2019.04009995-62, 208.468, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-18, Publicado em 2019-09-30). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM VIAS DE INSTAURAÇÃO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO NEGADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...)
2 - Mérito. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo motivador do ato administrativo, restringindo seu exame à aferição da regularidade do procedimento e da legalidade da pena aplicada. No presente caso, ficou demonstrado nos autos que a instauração do processo administrativo disciplinar se deu de acordo com a Lei Estadual n° 5.810/94, tendo o impetrante sido devidamente notificado da instauração do mesmo, bem como de toda a sua tramitação. Em que pese lhe ter sido oportunizado a juntada do atestado que justificasse a sua ausência por 30 dias consecutivos ao trabalho após o término do período de férias, o servidor não o fez, portanto, restando injustificadas as faltas ocorridas
antes da apresentação do laudo médico (fl. 49), que o liberou por 60 dias a partir de 10 de outubro de 2011, muito tempo após o término de suas férias e do início das faltas injustificadas. 3 - A decisão de demissão no âmbito administrativo fez a devida análise quanto aos elementos caracterizadores da infração por abandono: (i) Objetivo: ausência injustificadas por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao trabalho; (ii) Subjetivo: animus abandonandi.
Dessa forma, não se observou irregularidade ou vício que acarrete nulidade do ato praticado pela Autoridade Coatora, pois o Processo Administrativo Disciplinar em tudo observou os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
. 4 - Outrossim, no

que tange ao pedido de exoneração protocolado após as faltas injustificadas e durante o pedido de licença saúde, o fato da instauração do Processo Administrativo Disciplinar ter se dado após tal pedido não afasta o entendimento jurisprudencial de que uma vez submetido a inquérito, processo administrativo ou as vias de sua instauração o servidor só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do procedimento. Precedente do STJ.

5 - Segurança Denegada.

(TJPA, 2019.00022816-44, 199.776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-19, Publicado em 2019-01-09). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. 1- O servidor público efetivo, mesmo que ainda se encontre em estágio probatório, somente irá sofrer penalidades administrativas após a verificação do devido processo legal, aferido em procedimento próprio ou mediante processo judicial; 2- O animus abandonandi restou caracterizado quando a recorrente afirma em seu depoimento perante a Comissão Processante que, por sua conta e risco, cumpriria horário na Secretaria Municipal de Educação, quando sua lotação era em escola localizada na zona rural; 3
- No Procedimento Administrativo Disciplinar que apurou o abandono de cargo pela servidora foi devidamente observado o princípio do devido processo legal tanto na instauração quanto no seu processamento, não havendo que se falar em vício que o anule
;

4- Configurado o abandono de cargo ante a ausência injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, a Administração Municipal cumpriu o que prevê a Lei Municipal nº 099/2001. Logo, não há qualquer abuso na aplicação da penalidade de demissão no caso; 5- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA, 2017.04706252-90, 182.715, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-08). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020